Tribunal: TJDFT
Processo: 0757953-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRESUMIDAS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O réu apelante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo necessidade de manutenção da prestação alimentícia fixada anteriormente considerando a ausência de comprovação da alteração financeira do autor. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
6. No caso dos autos, apesar da comprovação da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante, há um conflito de interesses em que a dignidade da pessoa humana, em especial a da criança, deve ser preservada a fim de garantir a sobrevivência digna do infante. Neste caso, apesar da alteração da situação financeira autor, não se pode perder de vista que as necessidades do réu permanecem.
7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
8. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo do autor não provido. Apelo do réu provido em parte. Sentença parcialmente reformada.